Tribunal: TJMT
Processo: 1034192-30.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034192-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORDILIA GONCALVES PEREIRA - CPF: 043.589.368-81 (APELADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), JULIANA LOPES DO CARMO - CPF: 041.232.031-24 (ADVOGADO), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0083-28 (APELANTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE IDOSO EM SUPERMERCADO. PISO ESCORREGADIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de queda em supermercado, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 1.176,74) e danos morais (R$ 30.000,00), em razão de acidente causado por substância escorregadia sem sinalização, com lesões físicas e necessidade de cirurgia posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da fornecedora; (ii) saber se há nexo causal entre o acidente e as lesões posteriores que culminaram em intervenção cirúrgica; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal, não elididos por excludentes legais.

A prova testemunhal e documental confirma a presença de substância escorregadia sem sinalização, caracterizando defeito na prestação do serviço e violação do dever de segurança.

O atendimento posterior prestado pela fornecedora não afasta a responsabilidade pelo evento danoso nem rompe o nexo causal.

O conjunto probatório demonstra a evolução clínica da vítima e a relação entre o trauma inicial e as lesões subsequentes, inexistindo prova técnica apta a infirmar tal vínculo causal.

Os danos materiais restaram comprovados por documentos idôneos, impondo a recomposição integral do prejuízo.

O dano moral decorre da própria lesão à integridade física, sendo presumido, especialmente diante da condição de pessoa idosa e das consequências do acidente.

O quantum indenizatório deve ser ajustado aos parâmetros jurisprudenciais, revelando-se excessivo o valor fixado na origem, impondo-se sua redução para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: 1. A presença de substância escorregadia em estabelecimento comercial, sem sinalização ou isolamento, configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O nexo causal não se rompe quando comprovada a evolução clínica das lesões decorrentes do acidente, ainda que haja lapso temporal até a intervenção cirúrgica. 3. O dano moral decorrente de lesão física em relação de consumo é presumido, devendo o quantum observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE IDOSO EM SUPERMERCADO. PISO ESCORREGADIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de queda em supermercado, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 1.176,74) e danos morais (R$ 30.000,00), em razão de acidente causado por substância escorregadia sem sinalização, com lesões físicas e necessidade de cirurgia posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da fornecedora; (ii) saber se há nexo causal entre o acidente e as lesões posteriores que culminaram em intervenção cirúrgica; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal, não elididos por excludentes legais.

A prova testemunhal e documental confirma a presença de substância escorregadia sem sinalização, caracterizando defeito na prestação do serviço e violação do dever de segurança.

O atendimento posterior prestado pela fornecedora não afasta a responsabilidade pelo evento danoso nem rompe o nexo causal.

O conjunto probatório demonstra a evolução clínica da vítima e a relação entre o trauma inicial e as lesões subsequentes, inexistindo prova técnica apta a infirmar tal vínculo causal.

Os danos materiais restaram comprovados por documentos idôneos, impondo a recomposição integral do prejuízo.

O dano moral decorre da própria lesão à integridade física, sendo presumido, especialmente diante da condição de pessoa idosa e das consequências do acidente.

O quantum indenizatório deve ser ajustado aos parâmetros jurisprudenciais, revelando-se excessivo o valor fixado na origem, impondo-se sua redução para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: 1. A presença de substância escorregadia em estabelecimento comercial, sem sinalização ou isolamento, configura defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O nexo causal não se rompe quando comprovada a evolução clínica das lesões decorrentes do acidente, ainda que haja lapso temporal até a intervenção cirúrgica. 3. O dano moral decorrente de lesão física em relação de consumo é presumido, devendo o quantum observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carrefour Comércio e Indústria Ltda em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Jordilia Gonçalves Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.176,74 (mil, cento e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, ambos os valores corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme a taxa SELIC. A sentença condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a fragilidade probatória quanto à dinâmica do acidente, alegando que a autora não comprovou a existência de líquido no chão do estabelecimento. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo causal entre a queda ocorrida em fevereiro de 2022 e as lesões incapacitantes que demandaram cirurgia em julho de 2023, sugerindo a possibilidade de causa degenerativa e criticando a ausência de perícia médica judicial. Insurge-se também contra a condenação por danos materiais e moral, argumentando a inexistência de comprovação dos prejuízos alegados.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352524380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jordilia Gonçalves Pereira move ação de indenização c/c ressarcimento de custas de tratamento de paciente idosa c/c danos materiais e moral em desfavor de Carrefour Comercio e Indústria Ltda, objetivando a reparação pelos danos decorrentes de acidente ocorrido no interior do estabelecimento da requerida. Alega, em apertada síntese, que, no dia 20 de fevereiro de 2022, enquanto realizava compras no supermercado Carrefour em São José do Rio Preto/SP, escorregou em sabão líquido derramado no chão, sem sinalização, sofrendo queda que resultou em fratura do rádio distal direito. Sustenta que, mesmo após tratamento inicial e imobilização, evoluiu com dores crônicas, sendo diagnosticada posteriormente com consolidação viciosa do punho e lesão nos tendões do manguito rotador do ombro, necessitando de intervenção cirúrgica realizada em julho de 2023. Pleiteou, assim, indenização por danos materiais no valor de R$ 1.176,74 e dano moral na importância de R$ 60.000,00.

A requerida apresentou contestação defendendo que prestou imediato socorro à autora, acionando o SAMU e fornecendo medicamentos, impugnando a alegação de falha na prestação do serviço e a existência de líquido no chão. Sustentou a ausência de nexo causal entre o acidente de fevereiro de 2022 e a cirurgia de ombro realizada em julho de 2023, bem como a inexistência de danos morais e a fragilidade probatória das alegações autorais (id não informado na instrução).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela ausência de segurança e sinalização, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.176,74 por danos materiais e R$ 30.000,00 a título de dano moral, com os consectários legais ajustados em sede de embargos de declaração para observar a taxa SELIC.

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, sustentando, em suma, a inexistência de prova cabal sobre a causa da queda, a ausência de ato ilícito ante o pronto atendimento prestado e, principalmente, a falta de nexo causal entre o acidente e as lesões tardias no ombro, pleiteando a reforma total da sentença para improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da apelante pelo acidente sofrido pela consumidora, bem como à existência de nexo causal entre a queda e as lesões incapacitantes, e, por conseguinte, o dever de indenizar os danos materiais e moral daí decorrentes.

De proêmio, imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Desse modo, para a configuração do dever de indenizar sob a ótica da responsabilidade objetiva, basta a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Assim, a responsabilidade somente será elidida se o fornecedor provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Pois bem. Adententrando o mérito recursal, destaco que a materialidade do acidente é incontroversa. Pela análise acurada dos autos, notadamente o relatório de atendimento médico do dia 20.02.2022 (id. 352524071) e o próprio reconhecimento da ré de que seus prepostos prestaram socorro e entregaram medicamentos, confirmam que a autora sofreu uma queda no interior do supermercado.

Nesse passo, a apelante sustenta fragilidade probatória quanto à existência de sabão líquido no piso. Contudo, a análise dos autos revela que a consumidora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Ademais, a sentença de piso fundamentou-se acertadamente na prova testemunhal produzida, a qual confirmou a presença da substância escorregadia e a ausência de sinalização de advertência no local.

Andou bem o magistrado sentenciante ao consignar:

“[...]A prova testemunhal confirmou que havia sabão líquido no chão, sem qualquer sinalização. Os documentos médicos comprovam que a queda ocorreu no dia e local indicado, gerando fratura grave e sequelas permanentes.[...]”.
(id. 352524369).

Demais disso, a presença de produto derramado no chão, sem a imediata limpeza ou isolamento da área, configura defeito na prestação do serviço, caracterizando o "fato do serviço". O argumento da apelante de que possui rotinas de limpeza não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelo evento específico, uma vez que a falha de segurança restou concretizada no momento em que permitiu que uma senhora de 76 anos transitasse sobre piso escorregadio.

Em arremate, o fato de a empresa ter prestado socorro imediato, acionando o SAMU e fornecendo medicamentos, embora demonstre atenção, não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva, tampouco repara os danos sofridos pela vítima. Repiso que a assistência posterior não possui o condão de excluir o nexo causal do acidente em si.

Avançando na solução da celeuma, adianto que não merece acolhida a alegação de ausência de nexo causal entre a queda ocorrida em fevereiro de 2022 e a cirurgia realizada em julho de 2023, ao argumento de que as lesões no ombro poderiam ser degenerativas e desconexas do evento.

Conforme documentado nos autos, no dia do acidente (20.02.2022), a autora foi diagnosticada com fratura do rádio distal direito (id. 352524071 – pg. 28). Em 25/02/2022, houve confirmação da fratura e indicação de imobilização (id. 352524071 – pg. 08). Em 01/08/2022, laudo médico acostado aos autos atestou expressamente a "consolidação viciosa do punho e lesão dos tendões do manguito rotador em ombro", relacionando o quadro ao trauma sofrido (id.

352524072).

In casu
, verifico que a evolução clínica da apelada foi devidamente documentada, e o lapso temporal até a cirurgia justifica-se pela tentativa de tratamento conservador e pela própria complexidade do sistema de saúde, não rompendo o nexo de causalidade.

Importante salientar que, operada a inversão do ônus da prova típica das relações de consumo, ou mesmo pela distribuição dinâmica das provas, caberia à apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Nessa linha, se a ré entendia que a lesão era exclusivamente degenerativa, deveria ter pleiteado a produção de prova pericial durante a fase instrutória, uma vez que a alegações genéricas em sede recursal não são capazes de desconstituir a prova documental e testemunhal produzida pela autora e corretamente considerada pelo juízo sentenciante.

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da apelante, não merece qualquer reparo a sentença, nesse ponto.

Corroborando o entendimento, cito precedente desta e. Corte em julgamento de caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACIDENTE DE CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA POR RESÍDUOS E LÍQUIDOS NO PISO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, competindo ao réu comprovar excludentes legais, o que não ocorreu no presente caso.
O conjunto probatório, incluindo testemunhos e imagens, comprova que a queda ocorreu em área com resíduos de frutas e líquidos no piso, próxima a setores de movimentação intensa e degelo, revelando risco não mitigado pelo fornecedor.
[...]
A existência de resíduos e líquidos no piso, em local de grande circulação, configura falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.
[...]”.
(RAC 1007652-62.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.07.2025 - grifei).

Quanto aos danos materiais, restaram devidamente comprovados pelos recibos e notas fiscais de despesas médicas e farmacêuticas juntados aos autos, os quais guardam estrita relação com o tratamento das lesões decorrentes do acidente. A indenização, portanto, é medida de rigor para recompor o patrimônio da vítima, no montante fixado na sentença (R$ 1.176,74).

No que tange ao dano moral, estes configuram-se na modalidade
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato e da ofensa à integridade física da consumidora. Não se trata de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, pois, a autora, pessoa idosa, sofreu fratura óssea, submeteu-se a imobilização, conviveu com dores crônicas por longo período e necessitou de intervenção cirúrgica. De mais a mais, é evidente que essa cadeia da acontecimentos geraria severa restrição à autonomia, angústia e sofrimento físico e psíquico em qualquer pessoa, quanto mais em pessoa idosa, considerada hipervulnerável pela legislação consumerista. Impondo-se, pontanto a reparação.

Todavia, relativamente ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

A sentença fixou a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Entendo que nesse ponto, a sentença merece reforma, pois, em que pesem as graves consequências do acidente e a condição de idosa da vítima, a jurisprudência desta Corte tem adotado parâmetros mais moderados para casos análogos de queda em estabelecimento comercial, salvo circunstâncias excepcionais como óbito ou invalidez total permanente, o que não se verificou
in casu
.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACIDENTE DE CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA POR RESÍDUOS E LÍQUIDOS NO PISO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...]
A indenização por danos morais se justifica diante da lesão à integridade física e dignidade da vítima, sendo presumida em casos dessa natureza (in re ipsa), e o valor arbitrado de R$10.000,00 mostra-se proporcional.
[...]

A reparação por danos morais decorrente de acidente de consumo é devida quando demonstradas lesões físicas e prejuízos à dignidade da vítima, sendo presumida em casos de queda por falha do estabelecimento. [...]”.
(RAC 1007652-62.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 02.07.2025 - grifei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
QUEDA DE CONSUMUIDOR IDOSO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
– EXISTÊNCIA DE FISSURA NO CHÃO – FATO INCONTROVERSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OU DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, CDC - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO [...] Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

(RAC 10347151820188110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.11.2022- grifei).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a fratura de punho e lesão de ombro com necessidade cirúrgica, mas sem comprovação de invalidez permanente total, entendo que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se mais adequado e suficiente para cumprir a dupla função da indenização: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta negligente, sem configurar enriquecimento ilícito.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que o r. decisum merece parcial reforma,

tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os seus demais termos.

Por fim, verifico que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, logo o decaimento mínimo sobre parcela acessória (
quantum
do dano moral) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC
, razão pela qual mantenho os honorários advocatícios como fixados na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026